Tribunal: TJPA
Processo: 0009214-48.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009214-48.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DE LEAO MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA – INVIABILIDADE – PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MINIMO DE 05 ANOS E 500 DIAS MULTA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – A prova da materialidade/autoria delitiva, restou evidenciada com a prisão em flagrante do recorrente como incurso no crime de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”, uma vez que foi encontrado portando
03 (três) embalagens confeccionadas em sacos plásticos transparentes, contendo substância petrificada de cor marrom, pesando no total 11,0g (onze gramas); e 03 (três) embalagens confeccionadas em filme de PVC transparente, contendo erva seca prensada, pesando 10,700g (dez gramas e setecentos miligramas). As porções contendo substância petrificada, deram positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, e as porções contendo erva prensada, positivo para a substância pertencente ao grupo dos Cannabinoides, droga vulgarmente conhecida como “maconha”. Dessa forma, temerário o acolhimento da tese defensiva;

II – A cerca da dosimetria, inviável a pretensão defensiva, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, sendo aplicada a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em 1/3, restando a pena definitiva fixada em 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente ABERTO, e ao pagamento de 320 dias-multa, substituída nos termos do art. 44, §2º, do CP, por 02 restritivas de direito previstas no art. 43, do Código Penal;

I
II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUCAS DE LEÃO MELO,
condenado às penas de
03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente ABERTO, e ao pagamento de 320 dias-multa, substituída nos termos do art. 44, §2º, do CP, por 02 restritivas de direito previstas no art. 43, do Código Penal, Limitação de fim de semana e a Prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou pela tese absolutória,
por insuficiência de provas aptas para sustentar a sentença condenatória. Noutro ponto, pleiteou o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. (ID 1575751932).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 16025025),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 16367802).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
a 03/05/2019, por volta de 18h, os policiais militares Mauricio Gomes da Silva da Rocha, Thiago Gomes da Silva Brito e John Anderson dos Santos Delgado estavam realizando rondas ostensivas, quando ao passarem na passagem João de Almeida, no bairro do Umarizal, avistaram o denunciado empreendendo fuga de bicicleta ao perceber a presença da viatura policial. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, realizaram a abordagem. Os agentes perseguiram o denunciado posteriormente identificado como LUCAS DE LEÃO MELO, e o abordaram. Durante a revista pessoal, foram encontrados em poder do mesmo, mais especificamente em seu bolso, 03 (três) embalagens confeccionadas em filme de PVC transparente, contendo erva seca presada e 03 (três) embalagens confeccionadas em sacos plásticos transparentes identificado como “pedra de oxi”. No aparelho celular foram verificadas várias mensagens entre o mesmo e uma pessoa identificada como “LUAN”, tratando sobre a venda de drogas na data do flagrante. (...).

Em vista dos acontecimentos,
LUCAS DE LEAÃO MELO,
foi julgado e ao final condenado às penas de
03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente ABERTO, e ao pagamento de 320 dias-multa, substituída nos termos do art. 44, §2º, do CP, por 02 restritivas de direito previstas no art. 43, do Código Penal, Limitação de fim de semana e a Prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Irresignado, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Boletim de Ocorrência nº 00002/2019.107939-7 (ID. 14850320, Pág. 1 e 2), Termo de Exibição e Apreensão de objeto, (ID. 14850213, Pág. 6), e do Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2019.01.003197-QUI, (ID. 14850341, Pág. 04 a 05), o qual conclui-se que “a substância petrificada de cor marrom, contida nas embalagens em questão, apresenta a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, e que a erva seca prensada contida nas embalagens em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

Nesse cenário a testemunha MAURICIO GOMES DA SILVA DA ROCHA, asseverou:

Que, estavam realizando rondas pela rua Boa Aventura quando avistaram o acusado em uma bicicleta. Que quando o acusado percebeu a presença dos policiais deixou a bicicleta e tentou se evadir correndo do local. Que se deu início a uma busca pelo indivíduo até que ele foi encontrado em uma vila próxima. Que no momento da abordagem durante o procedimento de revista os policiais encontraram na posse do denunciado, dentro de um dos bolsos, uma quantidade de entorpecente que aparentava ser maconha e oxi e um aparelho celular. Que diante disso o acusado foi conduzido para a delegacia para os procedimentos da prisão em flagrante. Que em sede policial os agentes de segurança solicitaram a averiguação do aparelho celular para terem certeza de que realmente pertencia ao réu, com isso os agentes puderam verificar uma conversa entre o acusado e um outro indivíduo onde detalhava a compra e venda de material entorpecente naquele dia. Que no momento do flagrante o réu afirmou ser usuário de drogas e por esse motivo tinha em sua posse aquele material entorpecente. Reconheceu o denunciado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do crime por estar de posse de material entorpecente. (...)”. (Trecho retirado da sentença - ID. 14850379, Pág. 3 e 4)

A testemunha THIAGO GOMES DA SILVA BRITO, relatou:

Que, no dia do fato estava dirigindo a viatura e participou auxiliando a situação de flagrante. Que avistaram o acusado em uma bicicleta se evadindo do local ao perceber a presença dos policiais, com isso o comandante e o patrulheiro iniciaram uma perseguição para tentar capturá-lo, até que conseguiram efetuar a abordagem. Que o acusado já estava detido e presenciou o procedimento de busca pessoal no acusado. Que foi encontrada uma quantidade do que aparentava ser maconha, uma quantidade maior e outra fracionada. Reconheceu o acusado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do ocorrido por estar de posse material entorpecente. (...)”. (Trecho retirado da sentença - ID. 14850379, Pág. 4).

Por sua vez o recorrente LUCAS DE LEÃO MELO, por ocasião de seu interrogatório, narrou:

Que, a acusação não é totalmente verdadeira, pois apenas uma quantidade do material entorpecente apresentado pelos policiais lhe pertencia uma vez que ele é usuário de drogas. Que a outra parte do entorpecente foi plantado pelos agentes de segurança pública (...)”. (Trecho retirado da sentença - ID. 14850379, Pág. 4).

Ad argumentandum tantum
, para que não se cometa injustiças é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quanto a autoria da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor enfrentar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A combativa defesa asseverou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória. Contudo, diante das inarredáveis evidencias dos autos, infundadas as razões defensivas.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Boletim de Ocorrência nº 00002/2019.107939-7 (ID. 14850320, Pág. 1 e 2), Termo de Exibição e Apreensão de objeto, (ID. 14850213, Pág. 6), e do Laudo Toxicológico Definitivo, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 03 (três) embalagens confeccionadas em sacos plásticos transparentes, contendo substância petrificada de cor marrom, pesando no total 11,0g (onze gramas); e 03 (três) embalagens confeccionadas em filme de PVC transparente, contendo erva seca prensada, pesando 10,700g (dez gramas e setecentos miligramas). As porções contendo substância petrificada, deram positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, e as porções contendo erva prensada, positivo para a substância pertencente ao grupo dos Cannabinoides, droga vulgarmente conhecida como “maconha”.

Nesse diapasão, a prova oral consubstanciada pelas narrativas dos agentes MAURICIO GOMES DA SILVA DA ROCHA e THIAGO GOMES DA SILVA BRITO, os quais estavam realizando rondas ostensivas, ocasião que avistaram LUCAS DE LEÃO MELO, empreendendo fuga de bicicleta ao perceber a presença da viatura policial, então diante das circunstâncias, realizaram a abordagem, e na revista pessoal, foram encontrados em seu bolso, 03 (três) embalagens confeccionadas em filme de PVC transparente, contendo erva seca presada e 03 (três) embalagens confeccionadas em sacos plásticos transparentes identificado como “pedra de oxi”. (Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2019.01.003197-QUI, (ID. 14850341, Pág. 04 a 05). Malgrado o recorrente ter negado a autoria do evento delituoso, não trouxe ao acervo, qualquer evidencia que desse autenticidade a sua versão, que restou isolada nos autos. Por outro lado, o acervo processual demonstrou, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos, a sua materialidade e autoria delitiva.

Acerca dos depoimentos dos policiais
,
não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

No mesmo sentido, o STJ possui
entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.” AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

De fato, as provas da autoria e da materialidade são insofismáveis, ratificando, desse modo, a pratica do crime de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”, em tudo observado as evidencias que constam do portifólio probatório, que derrogam as teses defensivas da negativa de autoria/insuficiência de provas, corolário que alicerçam o decreto condenatório, que deve seguir irretocável, não necessitando de emendas ou retificações.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa pleiteou o redimensionamento da dosimetria fixada, ao patamar mínimo. Nesses termos, temerário o acolhimento da tese defensiva.

O juízo fixou a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, ou seja, no mínimo legal, malgrado tenha considerado desfavorável o vetor das consequências do delito. Na segunda fase não concorreram circunstâncias atenuantes ou agravantes, seguindo a pena provisória irretocável. Na terceira fase, não se observou causa de aumento de pena, mas a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/3, alterando a pena provisória para 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 320 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena. O regime inicial de cumprimento deve seguir o ABERTO (art. 33, § 2º, “c” c/c, § 3º do CP), uma vez que não houve qualquer modificação do estado fático processual, em face do inadimplemento das teses defensivas.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
LUCAS DE LEAÃO MELO,
condenado às penas de
03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente ABERTO, e ao pagamento de 320 dias-multa, substituída nos termos do art. 44, §2º, do CP, por 02 restritivas de direito previstas no art. 43, do Código Penal, Limitação de fim de semana e a Prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/10/2024